Tribunal: TJES
Processo: 5001900-18.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001900-18.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE MACHADO CONTI
RECORRIDO: CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001900-18.2023.8.08.0069

RECORRENTE: ALINE MACHADO CONTI

RECORRIDA: CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ LTDA

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENSEJA DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ALINE MACHADO CONTI em face de CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA. Narra a requerente, em síntese, que que teria se matriculado no curso de biomedicina no ano de 2021. Porém, após a conclusão da matrícula, a parte autora solicitou o trancamento do curso, o que foi prontamente aceito pela Ré. Ocorre que, a partir de maio/2021 a instituição de ensino superior destrancou a matrícula da parte autora, sendo compelida a efetuar os pagamentos inerentes às mensalidades devidas. No entanto, informa que em momento algum manifestou interesse no destrancamento da matrícula. Em razão disso, entende que a cobrança que lhe foi imposta é indevida, almejando, assim, a condenação da requerida em danos materiais e morais.

A requerida apresentou Contestação (ID. 8776969), afirmando que a cobrança é devida, tendo observado as regras contidas no contrato de prestação de serviço, logo, não seria hipótese de condenação em danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 8776994) dispôs que:

“Desse modo, entendo que houve falha na prestação do serviço pela Requerida, nos termos do artigo 14, caput do CDC, haja vista que não houve a comunicação expressa ao consumidor sobre o destrancamento da matrícula e também não há provas nos autos de que a autora teria utilizado a plataforma de ensino.

Em razão disso, entendo que a cobrança de mensalidades após o seu trancamento em março/2021 é indevida.

Ocorre que, em relação ao pedido de danos materiais, entendo não ser devido, pois, o artigo 42, parágrafo único do CDC estabelece que o fornecedor deverá reembolsar o valor em dobro quando houver pagamento indevido.

A parte autora não prova qualquer pagamento referente ao valor cobrado, não justificando seu pedido de reembolso.

Em relação ao pedido de condenação em danos morais, também entendo que não merece prosperar a pretensão autoral, haja vista que o mero descumprimento contratual não enseja a reparação em danos extrapatrimonial, haja vista que não houve negativação do nome da autora e nem há provas de ofensa a direito da personalidade.

[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
ACOLHO em parte
os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito da autora com a requerida em relação ao contrato de prestação de serviços educacionais (curso de biomedicina).”

A parte autora ofertou Recurso Inominado (ID. 8776996) requerendo a reforma da sentença para que sejam arbitrados danos morais, ante a comprovação de falha na prestação dos serviços da requerida.

A empresa ré apresentou Contrarrazões (ID. 8776999) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Cinge-se a controvérsia acerca da eventual configuração de dano moral indenizável, em decorrência da conduta da empresa requerida em desfavor da autora.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a requerida, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Em que pese a aplicação do CDC ao presente caso e a possibilidade de inversão do ônus da prova, entendo que incumbe à autora demonstrar, minimamente, a configuração do direito pleiteado. Entretanto, os fatos narrados não possuem lastro probatório que possa ensejar seu acolhimento, uma vez que cabia à autora comprovar tal violação. No caso em tela, resta ausente a demonstração de outros fatores externos que justifiquem o dano extrapatrimonial pleiteado.

Entretanto, ocorre que o simples descumprimento contratual pela parte requerida não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de situação à qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade.

Aponta-se aqui,
que a recorrente não foi capaz de comprovar os danos morais que alega ter sofrido. Em que pese o aborrecimento gerado pelo destrancamento da matrícula da autora junto a faculdade, sem sua devida autorização, verifico que não houve demonstração por parte da autora de qualquer lesão causada a sua personalidade, como sua honra ou imagem.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento da juíza de piso, vejamos:

“Em relação ao pedido de condenação em danos morais, também entendo que não merece prosperar a pretensão autoral, haja vista que o mero descumprimento contratual não enseja a reparação em danos extrapatrimonial, haja vista que não houve negativação do nome da autora e nem há provas de ofensa a direito da personalidade.”

De fato, responde a instituição de ensino requerida pela falha na prestação de serviços, porém essa, por si só, não configura a incidência de danos morais. Isto é, a falha, mero descumprimento contratual, que aqui tratamos, não pode ser considerada suficiente para configurar dano moral
in re ipsa.

Ademais,
conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”. (CAVALIERI Filho, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Editora Atlas, 2009).

Portanto, entendo que a situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial, sendo necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, à luz do art. 5º, x, da cf/88, o que não foi demonstrado pelo recorrente no caso dos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, mas ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)